Tribunal: TJDFT
Processo: 0726765-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. TEMA 1.085. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1085, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o, do artigo 1o, da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Tratando-se de conta corrente bancária comum, na qual o apelante realiza movimentações e recebe a sua remuneração, são legítimos os débitos realizados, com expressa autorização do correntista, para amortização da dívida constituída de forma bilateral e consensual, pois esses débitos estão amparados em livre disposição contratual entre o banco e seu cliente. Inexiste abusividade se a parte contratante tinha pleno conhecimento das implicações da contratação das dívidas, como a limitação de sua disponibilidade financeira (boa-fé objetiva) e ainda assim resolveu contrair mútuos no seu interesse, consentindo com o débito das prestações em sua conta bancária periodicamente (boa-fé subjetiva).